Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721538-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GASPAR SABINO BORGES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LOTE DESMEMBRADO. CESSÃO DE DIREITOS. ÚNICO HIDÔMETRO. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO QUINZE UNIDADES. AUSÊNCIA DE DEMOMSTRAÇÃO DE CESSÃO 05 UNIDADES. PROTESTO VALOR INTERGRAL DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 24.138,63 (vinte e quatro mil cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), referente ao imóvel situado na CAVP R 12 CH 145/1 LT 02D KIT - Vicente Pires; 2) condenar a requerida a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e cancelar os protestos correspondentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); 3) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. 2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor/recorrido demonstrou a cessão de direitos de 15 unidades residenciais, remanescendo sua responsabilidade sobre as 05 unidades, das quais não foi demonstrada a alienação. 3. Ainda que não tenha havido o desmembramento e tenha sido mantido um único hidrômetro para todas as unidades, não é possível liberar o autor de sua responsabilidade no que pertine às cinco unidades de sua propriedade. Do mesmo modo, não é lídimo responsabilizá-lo pelas 15 unidades comprovadamente alienadas. 4. Assim, considerando que o valor devido pelas 20 unidades é de R$ 24.138,63, e que o autor só é responsável por 05 unidades, é mister reconhecer a inexigibilidade do valor correspondente às 15 unidades(R$18.103,79), e condená-lo ao pagamento do valor do débito referente às 05 unidades (R$6,034,84). 5. Consta dos autos que a negativação e o protesto do título vinculado ao CPF do autor foi realizado pela CAESB (ID 20084231), no valor integral, correspondente às vinte unidades, quando já havia demonstração e comunicação da alienação de 15 unidades. Tal conduta fere direitos de personalidade, uma vez que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, pois gerou restrição de crédito no mercado, configurando o dano moral, que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio protesto. 6. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, de modo que reduzo o valor fixado na origem para R$ 1.000,00 (um mil reais) 7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o autor/recorrido ao pagamento de R$ 6.034,84 (referente às 05 unidades), acrescido de juros e correcao monetaria ate o efetivo pagamento, e reconhecer a inexigibilidade do débito referente às 15 unidades, comprovadamente alienadas, no valor de R$ 18.103,79; determinar a retificação dos valores levados a protesto e inscrito em cadastro de restrição de crédito e reduzir os danos morais fixados para R$ 1.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/95). 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta que o acórdão foi contraditório, porquanto entende que o colegiado deixou de apreciar todos os fatos e documentos acostados aos autos, capazes de infirmar o resultado do julgamento. 3. Sem razão à parte embargante. O resultado do julgamento decorreu da compreensão do órgão colegiado acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório. Assim, conforme devidamente fundamentado no acórdão, não restou comprovada a cessão de direito de todas as frações imobiliárias nos documentos carreados aos autos (Ids 64429353; 74253284; e 75180156). 4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta que “o acórdão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que o embargante tivesse responsabilidade sobre 05 unidades residenciais, uma vez que foram juntadas aos autos os devidos contratos de cessão de direitos.” A parte recorrente sustenta que sua premissa fática resta comprovada, inclusiva, por documentos de Ordem de Serviço Comercial em nome do Cessionário Marco Antônio Martins Conte, juntados pela parte recorrida ao ID 74253280 e 74253282, no qual coloca o recorrente como responsável financeiro. Defende, por fim, que os fatos narrados geram indenização por danos morais in re ipsa. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que “sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor/recorrido demonstrou a cessão de direitos de 15 unidades residenciais, remanescendo sua responsabilidade sobre as 05 unidades, das quais não foi demonstrada a alienação. 3. Ainda que não tenha havido o desmembramento e tenha sido mantido um único hidrômetro para todas as unidades, não é possível liberar o autor de sua responsabilidade no que pertine às cinco unidades de sua propriedade. Do mesmo modo, não é lídimo responsabilizá-lo pelas 15 unidades comprovadamente alienadas. 4. Assim, considerando que o valor devido pelas 20 unidades é de R$ 24.138,63, e que o autor só é responsável por 05 unidades, é mister reconhecer a inexigibilidade do valor correspondente às 15 unidades(R$18.103,79), e condená-lo ao pagamento do valor do débito referente às 05 unidades (R$6,034,84).”, de modo que rever tal ponto implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que a parte recorrente sequer evidenciou qualquer dispositivo constitucional alegadamente violado, de modo que resta ausente o prequestionamento necessário. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir o direito a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme tema 232 de Repercussão Geral: INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 602136 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01199) O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, consequência da inobservância do dever de cautela jornalística, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal